Tribunal: TCU
Processo: 018.566/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, inicialmente, do Fundo Municipal de Saúde de Pombos  PE diante da não devolução dos recursos financeiros sob o valor original de R$ 1.644.324,96 destinado ao pagamento do Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP), por força da Portaria GM/MS n.o 1.679, de 14/8/2012, que foi retificada pela republicação do seu anexo II no Diário Oficial da União de 20/6/2013, tornando sem efeito o indevido repasse ao aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, inicialmente, do Fundo Municipal de Saúde de Pombos - PE diante da não devolução dos recursos financeiros sob o valor original de R$ 1.644.324,96 destinado ao pagamento do Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP), por força da Portaria GM/MS n.o 1.679, de 14/8/2012, a despeito da subsequente retificação pela republicação do seu Anexo II no Diário Oficial da União de 20/6/2013, tornando sem efeito o indevido repasse ao aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Saúde adotem as seguintes medidas: 9.2.1. avaliem, no prazo de 90 (noventa) dias, a destinação dos recursos indevidamente repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Pombos - PE, por força da Portaria GM/MS 1.679, de 14/8/2012, com vistas a avaliar a boa e regular utilização dos aludidos recursos federais nas finalidades inerentes ao Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Estado de Pernambuco e Municípios, em sintonia com as normas de gestão orçamentário-financeira sobre a suscitada transferência; 9.2.2. adotem as providências cabíveis para a recomposição do eventual dano ao erário federal, com a eventual retenção, inclusive, dos subsequentes valores nos próximos repasses ao Município de Pombos - PE, diante da superveniente comprovação sobre a subsistência de algum desvio na utilização dos referidos recursos federais; e 9.2.3. informem o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; 9.3. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Pombos - PE e ao Município de Pombos - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis, além do envio ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e à Câmara Municipal de Pombos - PE, para ciência e eventuais providências; e 9.3.2. promova o arquivamento do presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.